Tribunal: TJPA
Processo: 0001922-05.2018.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS APREENDIDAS. 09 (NOVE) EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CONTENDO O TOTAL DE 13,501G (TREZE GRAMAS E QUINHENTOS E UM MILIGRAMA) DE SUBSTÂNCIA VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA. 12 (DOZE) PORÇÕES DE ERVA SECA PRENSADA PESANDO O TOTAL DE 6,479G (SEIS GRAMAS E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MILIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA VULGARMENTE CONHECIDA POR MACONHA. PALAVRAS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS CIVIS E MILITAR QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA TANTO NA FASE POLICIAL COMO EM JUÍZO. VALIDADE. PROVA HÁBIL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O FIM DE PRATICAR A TRAFICÂNCIA. DIVERSAS DENUNCIAS ANÔNIMAS. RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE MERCÂNCIA. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NA SEGUNDA FASE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA PARA A RECORRENTE DIANTE DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA TANTO NOS AUTOS COMO NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL ? LIBRA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS PARA A RECORRENTE NOS MESMOS TERMOS APLICADOS AO SEGUNDO RECORRENTE. COERÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM E CONHECIDO E IMPROVIDO PARA O OUTRO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0001922-05.2018.8.14.0059

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE/PA - VARA ÚNICA

RECORRENTES: DORIS FELICIA SILVA AMARAL E ANDERSON JOAQUIM ARAÚJO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANA LAURA MACEDO SÁ)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS APREENDIDAS. 09 (NOVE) EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CONTENDO O TOTAL DE 13,501G (TREZE GRAMAS E QUINHENTOS E UM MILIGRAMA) DE SUBSTÂNCIA VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA. 12 (DOZE) PORÇÕES DE ERVA SECA PRENSADA PESANDO O TOTAL DE 6,479G (SEIS GRAMAS E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MILIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA VULGARMENTE CONHECIDA POR MACONHA. PALAVRAS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS CIVIS E MILITAR QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA TANTO NA FASE POLICIAL COMO EM JUÍZO. VALIDADE. PROVA HÁBIL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O FIM DE PRATICAR A TRAFICÂNCIA. DIVERSAS DENUNCIAS ANÔNIMAS. RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE MERCÂNCIA. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NA SEGUNDA FASE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA PARA A RECORRENTE DIANTE DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA TANTO NOS AUTOS COMO NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - LIBRA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS PARA A RECORRENTE NOS MESMOS TERMOS APLICADOS AO SEGUNDO RECORRENTE. COERÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM E CONHECIDO E IMPROVIDO PARA O OUTRO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da recorrente, para readequar a pena, nos termos apresentados no voto, ficando final, concreta e definitiva para DORIS FELÍCIA SILVA AMARAL em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, pela prática do crime de tráfico em concurso material com o de associação para o tráfico. E CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO ao recurso de ANDERSON JOAQUIM ARAÚJO NASCIMENTO.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no dia 11 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0001922-05.2018.8.14.0059

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE/PA - VARA ÚNICA

RECORRENTES: DORIS FELICIA SILVA AMARAL E ANDERSON JOAQUIM ARAÚJO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANA LAURA MACEDO SÁ)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DORIS FELICIA SILVA AMARAL
e
ANDERSON JOAQUIM ARAÚJO NASCIMENTO,
por intermédio de defensor público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 74/87, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA,
que condenou a primeira à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006
e a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do crime previsto do Art. 35 da Lei 11.343/2006,
totalizando, por conta do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1600 (um mil e seiscentos) dias-multa
;
e condenou o segundo a pena de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
608 (seiscentos e oito) dias-multa pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006
e a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias multa pela prática do crime previsto no Art. 35 da Lei 11.343.2006,
totalizando, por conta do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1408 (um mil quatrocentos e oito) dias multa
,
fixado para ambos o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Extrai-se dos autos que no dia
16/03/2018
, após diversas denúncias, os policiais foram até a residência dos ora recorrentes, onde foi realizada revista no imóvel, onde apreenderam
12 (doze) envoltos de entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA e 09 (nove) pedras de entorpecente vulgarmente conhecido como OXI.
Na Depol a recorrente Doris negou que a droga lhe pertencia, e afirmou que Anderson além de usuário de droga, também comercializa.

Consta nos autos o Termo de Apreensão e Apresentação, às fls. 23, Laudo Provisório de Constatação de Droga, às fls. 25, e o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo juntado às fls. 72/73, o qual atesta que foram apreendidas:
09 (nove) embalagens plásticas transparente, contendo o total de

13,501g (treze gramas e quinhentos e um miligrama) de substância vulgarmente conhecida como
Cocaína
; e
12 (doze) porções de erva seca prensada pesando o total de 6,479g (seis gramas e quatrocentos e setenta e nove miligramas) de substância vulgarmente conhecida por
Maconha
.

Em suas razões recursais, às fls. 98/111 e 118/125, os recorrentes pleiteiam absolvição pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por não existirem provas suficientes de que eles tenham concorrido para a prática das infrações, já que consta somente elementos colhidos na fase policial. Caso não seja esse o entendimento, que se acolha o pedido de desclassificação do crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas para o Art. 28 da mesma lei, com remessa dos autos ao Juizado Especial. Por fim, requerem a aplicação da pena no mínimo legal, desconsiderando-se na segunda fase a reincidência para a recorrente, pela ausência de provas, e pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º da lei de Droga em 2/3.

Nas
contrarrazões
, às fls. 113/115, e 130/132 o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 134/140, da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, em suma, nas
razões recursais
, a Defesa requer absolvição pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, desclassificação do crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas para o Art. 28 da mesma lei e reforma na dosimetria da pena.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343.2006

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
materialidade delitiva
encontra-se estampada no Termo de Apreensão e Apresentação, às fls. 23, Laudo Provisório de Constatação de Droga, às fls. 25, e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo juntado às fls. 72/73, o qual atesta que foram apreendidas: 09 (nove) embalagens plásticas transparente, contendo o total de 13,501g (treze gramas e quinhentos e um miligrama) de substância vulgarmente conhecida como Cocaína; e 12 (doze) porções de erva seca prensada pesando o total de 6,479g (seis gramas e quatrocentos e setenta e nove miligramas) de substância vulgarmente conhecida por Maconha.

Já a
autoria
é extraída pelos depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil Noé Soares Torres da Silva e Jouber Barros Galvão Filho e do Tenente da Polícia Militar Luciano Silva Mangas, prestados na fase policial, às fls. 04/06-apenso, e confirmados em juízo, às fls. 29/mídia. As referidas testemunhas de acusação participaram da diligência que culminou a prisão dos ora recorrentes e apreensão das drogas, contando detalhes de como se procedeu a ação policial.

Para ilustrar, trago à colação depoimento do Tenente da Polícia Militar Luciano Silva Mangas, colhido diante do MM. Magistrado, momento em que confirma que receberam diversas denúncias anônimas de comercialização de entorpecente na casa da apelante no período da diligência e começaram a investigar o casal, contando também que a droga foi encontrada tanto no banheiro como na cozinha, não havendo resistência por parte dos apelantes,
verbis:
"(...) Que era o caso da esposa dele, namorada, não sei lhe dizer bem, a Felicia, alguns meses atrás já, inclusive com carro descaracterizado, motos, a minha sessão já vinha estudando; Que sentamos com a policial civil, justamente para saber as informações que eles tinham, o Delegado, se não estou enganado Luis Carlos, e ele havia me informado que foram na residência, através de mandado, mais que não encontraram porque na época foi jogado pela janela, e não tinham essa confirmação, então a gente passou a estudar ele, no caso o casal; Que tinha informação que ela tinha um namorado ou marido que tinha vindo do interior para ajudar ela no tráfico de drogas, na época, umas duas semanas antes, mais ou menos; Que nesse dia, eu coloquei um pessoal do P2, justamente para vê a movimentação e tentar saber onde eles buscavam a droga, pra gente ter um norte onde procurar, e nesse dia foi confirmado a comercialização deles, tanto a comunidade como o nosso policial ligou, falando que estavam buscando ali na casa; Que eles não saiam da casa, só faziam entregar do portão de madeira, que inclusive o portão era fechado; Que conseguimos chegar lá, fizemos o cerco, alguns viciados que estavam lá em frente, correram, mas como não estávamos no alvo para pegar viciado, mas sim para prender a Felicia, o Delgado foi na frente, fizemos o cerco, ela veio, ele estava deitado no sofá, o Delgado explicou pra ela, pediu pra ele abrir, ela abriu, que explicamos para ela, no inicio ela negou, no momento ela negou; Que o Delegado revistando achou uma quantia de maconha, ai ela jogou pra cima dele dizendo `foi bem tu que trouxe¿; Que conversando com ele, ele disse que sabe quem vende, porque ele era viciado, que ele só fazia levar tipo aviãozinho, mas que ele mesmo não vendi, ai ficou nessa briga os dois; Que foi encontrado também Oxi; Que tinha dois fogões, um escondido em baixo da pia, e outro que eles usavam, que tentou puxar o fogão de baixo da pia, estava meio preso, que achou estranho, que decidiu virar o fogão, e consegui visualizar que dentro dele tinha um pedaço de plástico, que conseguir puxar e vi que era oxi; Que ele disse que a única participação dele, era levar e ganhar por isso (,..)¿

Assim, apesar da negativa de autoria por parte dos recorrentes, os depoimentos dos policiais, que descrevam minuciosamente a diligência, encontram respaldo nos autos, chegando a afirmar que pela investigação a venda de entorpecente acontecia no portão da residência da recorrente, inclusive quando chegaram no local existiam vários usuários que fugiram ao verem a polícia, o que confirma o ponto de comércio de drogas.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 306, § 1º E 311 DO CTB. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. FALSIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SINAIS PSICOMOTORES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 11/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 306. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE ALVEOLAR OU SANGUÍNEO. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO APÓS A LEI N. 12.760/2012
. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDAD
E. ARTIGO 311 DO CTB. COMPROVAÇÃO DE PERIGO À VIDA DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIMES DE PERIGO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 5. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório" (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
(...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

As provas produzidas no curso da instrução processual foram suficientes para demonstrar a conduta imputada aos recorrentes, que foram presos em flagrante delito em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, no caso, a residência da recorrente. Sendo assim, a sentença condenatória deve ser mantida nesse ponto.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006

O crime de associação para o tráfico requer para sua configuração a existência de união estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, algum dos crimes descritos no art. 33, caput e § 1º e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

No presente caso, não subsiste a absolvição, quanto aos ora recorrentes, por inexistirem dúvidas quanto a existência de vínculo associativo estável e permanente para a prática do referido crime, o que se extrai principalmente porque foram diversas as denúncias anônimas de venda de droga na residência da recorrente, não sendo portanto um fato isolado o do presente processo.

A dinâmica delitiva encontra-se bem delineada na sentença condenatória impugnada, onde o MM. Magistrado justifica a associação para o tráfico, nos seguintes termos:
Quanto a associação ao tráfico tenho que restou configurado que os acusados estavam associados para a venda de droga, pois a Policia vinha recebendo várias denúncias da venda de droga pelos réus, sendo a venda praticada pelos acusados, no local foram apreendidas drogas de diversas espécies, e em locais diversos o que leva este Juiz a ter que os acusados tinham um certa organização e divisão de trabalho, e o comércio de droga naquele dia não era um fato isolado, e a associação que se refere o art. 35 da Lei de Droga é específica para a comercialização de substância entorpecente, não abrangendo outros delitos, portanto, tenho que os acusados estavam associados e compartilhavam a comercialização de droga, estando os mesmos enquadrados nos dispositivos do art. 35 da Lei de Droga, inclusive os policiais que fizeram as prisões afirmam que recebiam diversas denúncias de que os acusados vinham praticando o tráfico ilícito de droga.
As provas são claras, firmes e notoriamente suficientes para responsabilizá-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A respeito do valor probante dos depoimentos prestados pelos Policiais militares que participaram dos flagrantes, diz a jurisprudência dos nossos tribunais:

Diante do apresentado, há a impossibilidade do acolhimento do pleito de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. PENA BEM DOSADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO CABÍVEL. PERDIMENTO DOS BENS. NÃO PROVIMENTO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de associação para o tráfico e tráfico de drogas e obsta a absolvição
ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Pena bem dosada, fixada em quantidade proporcional e razoável à espécie, observadas as normas e os princípios pertinentes.
Inviável aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 se evidenciada a dedicação dos réus à atividade criminosa.
Demonstrada a efetiva participação de adolescente na prática criminosa, não há como excluir o aumento previsto no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.
Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Inviável revogar o perdimento dos bens apreendidos em favor da União quando comprovada a utilização na prática do tráfico de drogas.
Apelações não providas.

(TJDFT. Acórdão n.691911, 20120110806845APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2013, Publicado no DJE: 15/07/2013. Pág.: 216)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A Defesa também faz o pedido de desclassificação do crime previsto no Art. 33 da Lei de Drogas para o Art. 28 da mesma lei, com remessa dos autos ao Juizado Especial.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿.

E no caso foi encontrada na residência da recorrente certa quantidade de maconha e cocaína, após diversas denúncias anônimas da comunidade, o que evidencia a traficância e não o uso.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...) (TJDFT. Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(...) III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV - O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes. (...) (TJDFT. Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, a tese de desclassificação do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pela defesa encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se inseriram nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE. 1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio. 2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a confissão extrajudicial da acusada é utilizada como fundamento para sua condenação. 3. A atenuante da confissão espontânea, por se relacionar à personalidade da agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. 4. Sendo o Laudo de Dependência Toxicológica categórico quanto à redução da capacidade da apelante de compreender inteiramente o que fez, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343/2006. [TJMG. Apelação Criminal 1.0024.11.272283-0/001. Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac. J. 22/01/2013. DJe 29/01/2013]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE.
Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, para o crime de uso da mesma Lei, quando as provas colacionadas apontam para o tráfico de drogas.
Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade.
O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n.810061, 20130111464588APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 309)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL QUANDO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 28 DA LEI EM QUESTÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE PRODUTOS QUE FAZEM ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCANCIA, BEM COMO A CONFISSÃO DO ORA RECORRENTE DE QUE COMERCIALIZAVA DROGAS HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 CONFIGURADA NOS AUTOS. (...) [TJPA. AP. 2012.3.013146-3. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. J. 26/03/2013. DJE: 04/03/2013]

DA DOSIMETRIA

Por fim, pleiteiam os recorrentes a fixação da pena base no mínimo legal, bem como reconhecimento da causa especial de diminuição com a redução no máximo cominado.

APELANTE ANDERSON JOAQUIM ARAÚJO NASCIMENTO

Ao crime de Tráfico de Drogas, que possui como penas cominadas a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa, o MM. Magistrado a quo fixou ao ora recorrente a
pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 dias-multa.
E ao crime de Associação para o tráfico, que possui a pena cominada de 03 (três) a 10 (Dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 a 1200 dias-multa, foi fixada a pena base de
04 (quatro) anos de reclusão e 800 dias-multa
, nos seguintes termos:
Culpabilidade - normal à espécie;
Antecedentes - O Réu é possuidor de bons antecedentes, a par do Princípio Constitucional esculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;
Conduta Social - Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;
Motivo do Crime - A Ré agiu motivada pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo sua conduta normal à espécie;
Circunstâncias dos Crimes - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que vendia droga em via pública, e a bastante tempo vinha praticando a comercialização de droga, e estava associado a sua companheira para a venda de droga
;
Consequências do crime - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. O fato de associar-se para a pratica de venda de droga é grave.

Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu
;
Personalidade- Vislumbro que não houve possibilidade de tal circunstância ser aferida, razão pela qual, deixo de valorá-la;
Comportamentos das vítimas - em nada contribuíram para os crimes, portanto, esta circunstância é neutra.
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, razão pela qual, permanece nesta 2ª fase, a pena aplicada na 1ª fase.
Percebo que existe caso de diminuição de pena,
conforme art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, portanto DIMINUO/REDUZO a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena em
06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa
, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, caso de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, permanece nesta 3ª fase, a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, o que torno REAL E DEFINITIVA.
Em conformidade com o art. 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu Anderson Joaquim Araújo Nascimento condenado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias-multa.

Pela existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
consequência
e
circunstâncias
do crime, o MM. Magistrado elevou a pena base do tráfico em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. E quanto ao crime de associação elevou em 01 (um) ano acima do mínimo legal, de forma proporcional e adequada às características do caso em concreto.

Na segunda fase, ausência de eventos.

Por fim,
na terceira fase,
em que pese decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas" (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/6/2016). O
MM. Magistrado reconheceu a causa especial de diminuição de pena, reduzindo a pena em
1/5 (um quinto),
o que deve ser mantido, por ser recurso da defesa apenas, não recorrendo o Ministério Público,
ficando a pena em definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos) dias-multa para o tráfico.

E para o crime de
associação para o tráfico
, diante de ausência de eventos nas 2 e 3ª fase, fixou a pena final em
4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Tratando-se de concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixo a pena final, concreta e definitiva em

10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1408 dias-multa
. Fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

APELANTE DORIS FELICIA SILVA AMARAL

Ao crime de
Tráfico de Drogas
, que possui como penas cominadas a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa, o MM. Magistrado
a quo
fixou à ora recorrente a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 dias-multa
. E ao crime de
Associação para o tráfico
, que possui a pena cominada de 03 (três) a 10 (Dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 a 1200 dias-multa, foi fixada a pena base de
04 (quatro) anos de reclusão e 800 dias-multa
, nos seguintes termos:
Culpabilidade - normal à espécie;
Antecedentes - A Ré não é possuidora de bons antecedentes, a par do Princípio Constitucional esculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, vez que responde a outros processos;
Conduta Social - Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;
Motivo do Crime - A Ré agiu motivada pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo sua conduta normal à espécie;
Circunstâncias dos Crimes - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que vendia droga em via pública, e a bastante tempo vinha praticando a comercialização e droga, e estava associado a outra pessoa para a venda de droga;
Consequências do crime - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. O fato de associar-se para a pratica de venda de droga é grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;
Personalidade- Vislumbro que não houve possibilidade de tal circunstância ser aferida, razão pela qual, deixo de valorá-la;
Comportamentos das vítimas - em nada contribuíram para os crimes, portanto, esta circunstância é neutra.
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
No caso concreto ocorre uma circunstância agravante, qual seja, a ré é reincidente, portanto e com base no artigo 61, I, do Código Penal AGRAVO a pena aplicada na 1ª fase em 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, permanecendo nesta 2ª fase a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.
Percebo que não existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, vez que a ré não é primária, responde a outros processos, sendo voltada a atividade criminosa, portanto, permanece nesta 3ª fase a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA.
Quanto a Associação ao Tráfico de Droga.
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, caso de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, permanece nesta 3ª fase, a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, o que torno REAL E DEFINITIVA.
Em conformidade com o art. 69 do Código Penal Brasileiro, fica a ré DORIS FELICIA SILVA AMARAL condenada a uma pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.600 (um mil, e seiscentos) dias multa.

Verifica-se que pela existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso, antecedentes, circunstâncias e consequências, foi elevada a pena base para o Crime de Tráfico de Drogas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, e para o crime de associação para o tráfico, em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Na segunda fase, por conta da reincidência, o MM. Magistrado agravou a pena em 01 (um) ano e 40 dias multa, ficando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

- Importante fazer algumas ponderações a respeito dos antecedentes e reincidência.

Pela análise da Certidão Judicial Criminal positiva da recorrente, às fls. 27/apenso, existem 05 anotações de processos. Sendo que o de nº 00002862020058140059 possui no sistema libra um Acórdão com trânsito em julgado cadastrado em 17/08/2007. Entretanto o referido Acórdão é derivado de Apelação Penal que apresenta como recorrente somente Paulo Cesar Ferreira Silva. Ressalvando-se que não consta documento hábil que demonstre condenação da ora recorrente nesse processo.

Por outro lado, da análise do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a recorrente Dóris Felícia possui apenas um processo em execução penal, o de nº 0023515-34.2018.8.14.0401, que se referente à execução provisória da presente apelação em julgamento.

E com relação às outras anotações, o processo 00008410320078140059 encontra-se com sentença absolutória, estando vinculado o processo 0007830220078140059. E o de 00041294520168140059 encontra-se arquivado diante de acordo em Termo Circunstanciado, com trânsito em julgado cadastrado em 7/6/2016.

Ou seja, prospera o pleito da Defesa de exclusão da reincidência, diante da ausência de prova de sua ocorrência, bem como readequação dos maus antecedentes, já que inexistem outras condenações penais transitadas em julgado, devendo ser valorados de forma favorável à ora recorrente.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGALIDADE CONSTATADA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 3.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.
" (HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016). 4. Não obstante a qualidade da droga apreendida, a pequena quantidade (8,92g de cocaína) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base. Precedentes. 5. Esta Corte Superior proclamou ser "possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017), de modo que, havendo condenação anterior pelo delito de roubo, não há flagrante ilegalidade decorrente da não aplicação da minorante. 6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para, afastando as circunstancias judiciais valoradas negativamente (maus antecedentes, quantidade e qualidade da droga apreendida), readequar o quantum da pena ao patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como fixar o regime inicial semiaberto. (STJ. AgRg no REsp 1845620/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Na segunda fase, excluindo a agravante de reincidência, fixo a pena intermediária para o
crime de tráfico de drogas
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.
E para o
crime de associação para o tráfico
permanece a mesma pena aplicada,
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Por fim, na terceira fase, o MM. Magistrado não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, do Código Penal, fundamentando nos seguintes termos: ¿
vez que a ré não é primária, responde a outros processos, sendo voltada a atividade criminosa
¿
.

Pelo apresentado, a recorrente não apresenta maus antecedentes, pois não há comprovação nos autos e nem no sistema de acompanhamento processual - LIBRA de qualquer condenação penal transitada em julgado. E conforme análise supra da Certidão às fls. 27/apenso, inexiste processo ou inquérito em tramitação processual que possam ser considerados nessa fase como impedimento do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena. Ou seja, não há provas eficazes para formar uma convicção segura de que a recorrente se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no Art. 33, 4º, da Lei 11.343/06.

Assim, procedo a diminuição da pena em
1/5, mesmo
quantum
praticado para o recorrente ANDERSON, para manter a coerência e razoabilidade na individualização da pena
, apesar da existência de jurisprudência no sentido de que na condenação em associação para o tráfico, há a impossibilidade de se aplicar o referido redutor, conforme já transcrito.

Assim, fixo a pena na terceira fase em
06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa
para o crime de tráfico
. Permanecendo a pena para
associação para o tráfico em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Tratando-se de concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, reformo a pena final, concreta e definitiva para em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias multa
,
mantendo-se o regime inicial fechado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da recorrente, para readequar a pena, nos termos apresentados no voto, ficando final, concreta e definitiva para
DORIS FELÍCIA SILVA AMARAL
em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias multa
pela
prática do crime de tráfico em concurso material com o de associação para o tráfico. E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente
ANDERSON JOAQUIM ARAÚJO NASCIMENTO.

É o voto.
Belém (PA), 11 de Fevereiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora -

.